Tribunal: STF
Processo: AI 718490
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-19
Data de publicação: 2008-12-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Apresentação
   expressa de preliminar formal e fundamentada sobre repercussão
   geral no recurso extraordinário. Necessidade. Art. 543-A, § 2º,
   do CPC. 3.  Preliminar formal. Hipótese de presunção de
   existência da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do
   RISTF. Necessidade. Precedente. 4. Ausência da preliminar formal.
   Negativa liminar pela Presidência no recurso extraordinário e no
   agravo de instrumento. Possibilidade. Art. 13, V, c, e 327, caput
   e § 1º, do RISTF. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.